Tribunal: TJDFT
Processo: 0745054-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745054-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPHIR PELAQUIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20438070) interposto por OPHIR PELAQUIM contra decisão proferida pelo douto Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exibição de documentos c/c liquidação por arbitramento ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinou o sobrestamento do feito, até que venha a ser julgado o Recurso Extraordinário no 1.101.937, Tema 1075, interposto de acórdão proferido no Recurso Especial de no 1.319.232/DF. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 20438071): Trata-se de liquidação individual de decisão coletiva por arbitramento c/c exibição de documentos, proposta pelo OPHIR PELAQUIM contra o BANCO DO BRASIL, tendo por fundamento decisão coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Sessão Judiciária de Brasília, para aplicação de índice de correção monetária em março de 1990 sobre as cédulas de crédito rural, tendo o autor firmado com o Banco do Brasil a Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00015-3. Na decisão id 36599461 foi declinada da competência para a Justiça Federal, sendo referida decisão reformada no AGI 0712261-23.2019.8.07.0000, reconhecendo a competência deste Juízo para processar o feito. Por intermédio da decisão de ID 60401193, foi deferida a realização de perícia. É o breve relato. Decido. Após a propositura da presente liquidação provisória, por força de decisão proferida, no Recurso Especial 1.319.232/DF, em 10/08/2020, o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença teve a sua eficácia sobrestada, diante do efeito suspensivo atribuído pelo STJ ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil nos autos do E Resp.1.319.232/DF, ao levar em consideração o reconhecimento de Repercussão Geral do Tema 1075, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937/SP, o qual versa sobre a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/85, determinando-se a suspensão nacional dos feitos que tratem da matéria, conforme se observa a seguir: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1101937 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020) Consoante pontuou a i. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, na decisão proferida no EDcl na TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF, em 12/08/20, “com efeito, extrai-se dos autos que foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil, uma vez que foi reconhecida a repercussão geral, nos autos do RE 1.101.937, de um dos temas a ser examinado no apelo extremo, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, o que indica a necessidade de sobrestamento do feito, sendo certo, outrossim, que são inúmeros os pedidos de expedição de certidão de objeto é pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, circunstância que caracteriza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” Imperioso concluir, portanto, que paira, atualmente, severa controvérsia acerca do alcance do provimento exarado na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, atualmente pendente de consolidação, circunstância reiteradamente reconhecida, pelo STJ, em juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, manejado, pelo Banco do Brasil, em face do acórdão que solveu o Recurso Especial naquela sede, matéria que, qualificada por repercussão geral, encontra-se pendente de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, o quadro especificamente descortinado, com a atestada pendência do Recurso Extraordinário, que versa acerca da titularidade do crédito (abrangência territorial da sentença), recomenda, sobretudo à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia e da efetividade na prestação jurisdicional, que não se avance na liquidação. Assim, com arrimo nas decisões já proferidas, sobre o tema específico, pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o sobrestamento do presente feito, até que venha a ser julgado o Recurso Extraordinário no 1.101.937 (Tema 1075), interposto em face do acórdão proferido no Recurso Especial de no 1.319.232/DF. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2020 10:54:54 Inconformado, assevera o recorrente que a liquidação individual tem por objeto o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça na ação civil pública no 94.008514-1, na qual o agravado foi condenado ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%). Alega que o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, determinou o sobrestamento dos processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do artigo 16 da Lei 7.347/85, tema este que não é objeto de discussão na liquidação individual de sentença coletiva. Acrescenta que, ainda que o RE no 1.101.937/SP venha a ser provido, a liquidação individual de sentença coletiva foi ajuizada dentro do limite da competência territorial do órgão prolator da sentença, não havendo de se falar em suspensão com base no Tema 1075. Explica que a matéria de fundo tratada no recurso extraordinário se refere a uma ação coletiva de revisão contratual de financiamento habitacional ajuizada pelo IDEC, enquanto que a lide originária, objeto da liquidação individual de sentença coletiva, versa sobre expurgos inflacionários relativos a cédula de crédito rural, proveniente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Afirma que o acórdão liquidando foi lavrado pelo STJ, que possui competência em todo o território nacional, de modo que suas decisões de mérito proferidas em sede de ação civil pública ostentam efeito erga omnes em todo o Brasil. Aduz existir conciliação entre o artigo 16 da Lei 7.347/85 e os artigos 93, II e 103, III, do CDC, pois embora versem sobre o mesmo assunto, o tratamento mais amplo e recente fora dado pelo artigo 103 do CDC, que regula o tema da coisa julgada nas demandas coletivas, de modo que, independentemente do resultado do RE no 1.101.937/SP, nenhum efeito prático repercutirá no alcance territorial irrestrito dos efeitos erga omnes advindos do acórdão liquidando prolatado pelo STJ. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, a fim de determinar a imediata retomada do curso natural da liquidação de sentença coletiva. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Com efeito, ressalvada a alegação de que a ação civil pública em que prolatado o acórdão liquidando foi proposta há 30 (trinta) anos, não indicou o agravante nenhum elemento concreto hábil a evidenciar risco de perecimento do direito em se aguardar o exame da controvérsia pelo Colegiado. Também nessa análise perfunctória, própria desta fase, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito de levantamento do sobrestamento dos autos. Some-se a tudo que já foi dito, que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador